Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MPT E AO INSS. INFORMAÇÕES DE ÓRGÃO EMPREGADOR. PENHORA DE PARTE DO VENCIMENTO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a mitigação da regra geral da impenhorabilidade de vencimentos, proventos, soldos, aposentadorias, pensões e salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor (EREsp 1.582.475/MG)
2. Diante do princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil), compete à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como a indicação de outros bens em substituição àquele sobre o qual se pretende a penhora, o que não se verificou no caso sob análise.
3. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não há impedimento de expedição de Ofícios a órgãos públicos a fim de localizar possível empregador do executado.
4. Recurso provido.